Tribunal: TJMT
Processo: 0028026-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028026-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.157.769/0003-80 (APELANTE), ALBERTO FALCAO DE ARRUDA - CPF: 496.700.261-72 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDERSHON SCHAEFLER - CPF: 859.142.821-87 (APELADO), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0028026-77.2015.8.11.0041 interposto por AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de sentença proferida na ação de “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com DOUGLAS ANDERSHON SCHAEFLER, e tem trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID 62505048 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Douglas Andershon Schaefler em desfavor de Autonasa Comércio de Veículos Ltda., para determinar a parte ré a substituir o veículo por outro de igual tipo, valor e qualidade, ou, na impossibilidade, condeno-a a devolver o valor pago pela parte autora de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Para não ensejar enriquecimento ilícito, deverá a parte autora devolver o veículo para a parte requerida, sem débitos (impostos, multas, etc.). Condenou a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso sob ID. 62505059 decadência, que o suposto vício foi constado no 22/10/2011 quando levava seu veículo para Cuiabá, e a concessionária de Cuiabá não soube informar o que havia ocorrido, ou seja, segundo o autor desde esta data tomou conhecimento da existência de um defeito oculto, o que enseja sua pretensão de reconhecimento de vício redibitório; conclui-se que todo o defeito e as reiteradas trocas dos componentes podem ter decorrido de erros na montagem por parte dos técnicos da concessionária “Kia Marazul”, localizada em Cuiabá/MT, não tendo nenhuma responsabilidade a Apelante. Desse modo, não há como imputar à Ré a responsabilidade por defeitos ocasionados por atitudes de terceiros; inaplicabilidade do art. 18, parágrafo 1o do CDC, falta de oportunizar ao fornecedor reparar o vício; que a condenação seja de substituição do veículo por outro do mesmo estado de conservação (como decidido na sentença) e, se for devolvido e indenizado, deve-se utilizar o valor da Tabela Fipe à época do cumprimento da obrigação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do Apelado; caso seja mantida a condenação, pelo princípio da eventualidade, requer seja reduzida ao no máximo R$3.000,00 (três mil reais); que a incidência de juros ocorra após a sentença.

Contrarrazões sob ID. 62505063.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Douglas Andershon Schaefler em desfavor de Autonasa Comércio de Veículos Ltda, alegando que por não existir nesta Capital o modelo desejado, adquiriu junto à requerida, a qual está localizada na cidade de Rio Verde/GO, um veículo Kia, tipo Picanto EX 4 1.0 ATFF, zero km. Narrou que se deslocou até a referida cidade para buscar o veículo e no momento da retirada o automóvel apresentou rangidos em alguma espécie de polia, em seguida foi informado o conserto pelo preposto da ré; que na viagem de retorno para Cuiabá o veículo começou a novamente a apresentar defeitos, e ao chegar foi encaminhado para concessionária local, e apesar de alegarem os devidos reparos/consertos, os vícios retornavam e/ou surgiam novos.

Em instância primeva o juiz aquo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, doravante denominado recorrido, condenou a requerida, doravante denominada recorrente, a devolver o valor pago pelo veículo no importe de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) determinando a devolução do veículo para a parte recorrente, sem débitos (impostos, multas, etc.). Condenou a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

A tese recursal se funda em decadência; culpa de terceiros (concessionária de Cuiabá – MT) quanto aos defeitos noticiados; inaplicabilidade do art. 18, parágrafo 1o do CDC, por não oportunizar ao fornecedor o reparo do vício; que a condenação seja de substituição do veículo por outro do mesmo estado de conservação (como decidido na sentença) e, se for devolvido e indenizado, deve-se utilizar o valor da Tabela Fipe à época do cumprimento da obrigação; redução da indenização de cunho moral para o importe máximo R$3.000,00 (três mil reais); que a incidência de juros ocorra após a sentença.

PRELIMINARMENTE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, quanto à insurgência da apelante quanto a sua responsabilidade pelo vício noticiado de que alegadamente não detém responsabilidade em decorrência de outra concessionária ter manuseado o veículo, razão não lhe assiste.

A teor do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo”, a jurisprudência coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE A CADEIA DE FORNECEDORES, NOS TERMOS DO ART. 18 , CAPUT, DO CDC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. – Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18 , caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor, motivo pelo qual deve-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária Recorrente.” (Agravo de Instrumento no 201900824578 no único0007746-82.2019.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 22/10/2019)

Logo, a concessionária/apelante também detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela apelada, na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

Rejeito a preliminar.

DECADÊNCIA.

Consta dos autos que o apelado adquiriu junto à apelante, a qual está localizada na cidade de Rio Verde/GO, um veículo “Kia, tipo Picanto EX 4 1.0 ATFF”, zero km, na data de 24/09/2011, conforme nota fiscal no anexo (ID. 62504953 - Pág. 9). Já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois o veículo já apresentava problemas técnicos, conforme se extrai do documento anexado sob ID. 62504954 - Pág. 2, e a presente situação se estendeu até o ano do ajuizamento da presente demanda (15/06/2015), uma vez que existem provas da persistência dos vícios não solvidos pela parte apelante no decorrer dos anos.

O instituto da decadência, regulado nos artigos 207 a 211 do Código Civil, ocorre quando há a perda do direito pelo titular, pois não exerceu o prazo fixado na lei ou no negócio jurídico. Ou seja, é uma penalidade para a pessoa que não exerceu o prazo previsto.

O direito de reclamar dos vícios de produtos e serviços e a pretensão de reparar eventuais danos deles decorrentes submetem-se aos prazos decadencial e prescricional do CDC. O prazo decadencial é aplicável aos vícios e o prazo prescricional à pretensão indenizatória decorrente de acidentes de consumo, na forma dos arts. 26 e 27, respectivamente.

Sabendo que o carro é um bem infungível, sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido o veículo em voga, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos, obstou-se o transcurso da decadência.

Ademais, as regras sobre decadência de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, §2o CDC) não interfere no prazo prescricional de exigir indenização decorrente de vício do serviço (art. 27, CDC).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Irresignada a apelante insurge-se contra a sentença sob o argumento de que estão ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o prejuízo moral.

Em relação aos defeitos apresentados no veículo, extrai-se dos autos que embora o veículo tenha sido submetido à todos os consertos, nunca houve reparação total, corroborando o laudo pericial (ID. 62505013 - Pág. 3) com a versão trazida na exordial, o que evidencia que os defeitos eram reiterados e não foram solucionados pela autorizada dentro do limite de prazo estipulado do CDC.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas cabais que contrariem a perícia realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Então, considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo de propriedade da apelada, é certo que os contratempos vivenciados com as idas e vindas para reparos sem solução e o risco potencial de acidente ofendem os seus direitos da personalidade (Código Civil, arts. 11 a 21). O mínimo esperado é a segurança de que nos primeiros anos de uso o bem não apresentará defeitos inerentes a um veículo usado.

É importante frisar que apesar da perícia ter sido realizada quando o veículo já dispunha de quilometragem avançada, o laudo pericial indicou que o automóvel ainda apresentava os mesmos vícios apontados quando da sua aquisição, portanto, é incontroverso que houve comercialização de produto defeituoso, o que impõe as consequências da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

Aliás, é patente a possibilidade do defeito convergir em um acidente de trânsito.

Neste sentido:

“defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente”, indubitavelmente, é fato gerador de dano moral (STJ, REsp 575.469/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 06.12.2004, p. 325, RSTJ vol. 197 p. 372, RTvol. 835 p. 189).

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor à ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Mesmo que a apelante tenha se empenhado nos esforços necessários para a resolução dos problemas apontados, trata-se de cumprimento das obrigações legalmente estampadas no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a norma consumerista confere margem ao fornecedor para realizar, como providência antecedente, os reparos que eventualmente possam sanar ou contornar pequenos vícios nos produtos comercializados.

Em relação ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vale frisar que o conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

No presente caso, não se pode ignorar que o motivo invocado na inicial, de fato, causou imenso abalo moral ao autor; pois, ao adquirir-se um carro zero quilômetro tem a exata expectativa de usufruí-lo como costumeiramente se espera, o que não veio a ocorrer.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

Necessário também modificar a sentença quanto aos danos materiais e obrigação de fazer deferidos.

É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

É importante neste momento pontuar que o veículo apresentou defeitos desde o momento de sua aquisição, quando da sentença ainda encontrava-se sob posse da parte recorrida, por isso, se faz necessário ser o requerente indenizado materialmente por um produto que adquiriu e não cumpriu com seu propósito de forma eficiente, inclusive tomando como parâmetro de ressarcimento a tabela FIPE para evitar enriquecimento ilícito.

A tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, “expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações, não sendo consideradas as variações atinentes à região, conservação, cor e acessórios, assim como outros fatores que possam influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico”. Disponível em:
http://veiculos.fipe.org.br/
.

Ante o exposto, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito quanto à restituição do bem à parte, o valor a ser restituído à parte adversa deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, mediante a devolução do veículo, uma vez que, como referido acima consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.

Acerca da utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem, já se manifestaram os tribunais:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DESCONTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – VEÍCULO RESERVA – DEVOLUÇÃO OBSERVADO O DESGASTE NATURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO CONSUMIDOR E RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. Refutadas as alegações apresentadas pelas empresas demandadas em sede de contestação, não há interesse recursal na apreciação de Agravo Retido interposto contra a suposta intempestividade de uma das peças defensivas. O consumidor tem o direito de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do VEÍCULO defeituoso. Deve ser observado, quando da devolução do VEÍCULO reserva colocado à disposição da parte durante a lide, o desgaste natural do bem após o seu tempo de uso. A frustração da expectativa de usufruto do VEÍCULO zero quilômetro com tranquilidade, bem como os transtornos causados pelas inúmeras intervenções e procedimentos das empresas sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por DANOS morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado. Considerando a utilização do VEÍCULO pelo Autor por mais de 10 anos, a restituição de valores deve ter por base o valor atual de mercado do bem, consoante a Tabela FIPE. O termo inicial dos juros moratórios para os valores que serão restituídos é a data da citação”. (N.U 0022055-58.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EXTINTA. REVERSÃO DE LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. MULTA INDEVIDA. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DO AUTOR. DA MULTA DO DECRETO-LEI No 911/69. Sentença de extinção da ação de busca e apreensão. Descabimento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69 DO DANO MORAL. Os meros aborrecimentos narrados na inicial não são suficientes à caracterização de dano extrapatrimonial indenizável. Não se trata, tampouco, de hipótese ao reconhecimento do dano moral in re ipsa. DA VALORIZAÇÃO DO BEM SEGUNDO TABELA FIPE. Revertida a liminar de busca e apreensão e impossibilitada a devolução do bem, sua restituição deverá ocorrer de acordo com a cotação pela Tabela FIPE. Ausente demonstração do estado de conservação do bem, presume-se sua regular condição. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70082088444, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 15-08-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MORA PURGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO: FIPE. O pagamento do valor devido antes de o deferimento da tutela de urgência representa a purga da mora, dando ensejo à extinção da ação de busca e apreensão, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. A impossibilidade de restituição do bem justifica a indenização pelo valor da tabela Fipe na data da apreensão do veículo. MULTA DE 50%. SANÇÃO APLICÁVEL À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A sanção prevista para hipóteses de “improcedência da ação” não é aplicável para ação de busca e apreensão extinta, sendo vedada a interpretação ampliativa. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. As custas processuais e os honorários advocatícios da ação de busca e apreensão devem ser suportados pela parte alienante, porque incontroversa a sua mora, foi quem deu causa à propositura da demanda.” APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO (Apelação Cível, No 70080309040, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 27-06-2019).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO NO CURSO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEMANDADO. DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO BEM CONFORME A COTAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO DO VEÍCULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Agravo No 70067819805, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2016).

Independentemente do imbróglio noticiado, o apelado continuou utilizando o veículo, por isso, na impossibilidade de substituição do veículo, a restituição do valor deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, razoável e coerente e evitar o enriquecimento ilícito do apelado. Nesse caso, a incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Descabida a modificação de juros quanto aos danos morais uma vez que sua incidência está em consonância com a Súmula 362 do STJ, por sua vez, a correção monetária sob os danos materiais devem ser corrigidos desde o ajuizamento da ação.

No que tange ao termo inicial da correção monetária, deve incidir a partir do ajuizamento da ação, uma vez que é indubitável que se aplica in casu o § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, in verbis:

"Art. 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

(...)

§ 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.”

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO somente para:

1.
Minorar a indenização de cunho moral para R$10.000,00 (dez mil reais);

2.
Determinar que a devolução do valor do veículo se baseie pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, mediante a devolução do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021